Tribunal: TCU
Processo: 002.427/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas relativas ao convênio celebrado com o município de Barra do Corda/MA que teve como objeto desenvolver ações de saúde em áreas indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio 927/1999. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. expedir quitação ao Sr. Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX), ante o recolhimento da multa que lhe fora imputada por meio do item 9.5 do Acórdão 5996/2014-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do município de Barra do Corda/MA (06.769.798/0001-17), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.517,04 31/8/2000 10.000,00 10.991,50 30/9/2000 31/10/2000 9.3. dar ciência aos interessados; e 9.4. encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef para a adoção das providências a seu cargo.